Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711339-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de no 0706192-80.2021.8.07.0007, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA., indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado. Em suas razões, narra que ajuizou ação anulatória na origem, com pedido de tutela de urgência consistente na imediata suspensão das cobranças efetuadas pelo agravado em seu cartão de crédito, além do estorno do valor descontado em sua conta bancária, por meio de compra realizada na função débito. Para tanto, afirma que seu cartão bancário fora extraviado, quando observou a realização de compras indevidas sem a sua autorização mediante a função crédito e débito, nos valores de R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00. Colacionou aos autos boletim de ocorrência, contestação feita à instituição bancária, além de ter informado o número de protocolo do atendimento via telefone. Diz que referidos documentos são suficientes para demonstrar que possivelmente foi vítima de fraude, ensejando a responsabilização da entidade agravada. Cita precedentes em abono à sua tese. Em sede liminar, pretende a concessão da tutela de urgência recursal, de forma que sejam imediatamente suspensas as cobranças das compras contestadas em seu cartão de crédito, assim como lhe seja restituída a quantia debitada em sua conta corrente, sob pena de fixação de multa diária. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pleito liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, tenho por não evidenciado os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar vindicada. Ao que se extrai, de fato, as operações questionadas pelo agravante foram efetivadas enquanto o cartão estava ativado, inclusive mediante o uso de sua senha pessoal, uma vez que promovida compra também na função débito, no valor de R$ 2.500,00. O titular do cartão de crédito é responsável pela guarda e manutenção da sua senha sob sigilo, de modo que as operações bancárias realizadas, enquanto o cartão ainda estava ativado, e antes da comunicação para bloqueio, como no caso, importam em presunção de responsabilidade do consumidor, atraindo para si o ônus da prova, ainda que alegado o extravio do plástico. Com efeito, não se cogita responsabilizar a instituição financeira por compras realizadas antes da comunicação para bloqueio, porquanto as operações foram realizadas por uso presencial de cartão de crédito com chip e senha pessoal e intransferível. Logo, não há como se responsabilizar o agravado, de plano, por transações bancárias efetivadas antes da comunicação e solicitação de bloqueio, pois cabia ao agravante a posição de guardião do cartão e da senha. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ESTORNO DE VALORES TRANSFERIDOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela antecipada objetivando compelir o Banco agravado a realizar o estorno de quatro operações bancárias. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir a parte adversa, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança a ocorrência da alegada fraude bancária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1172683, 07005632020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ainda que o agravante tenha sido vítima de fraude conforme alega, afigura-se prudente que seja mantida a decisão agravada, por ora, diante da necessidade de dilação probatória acerca das questões alegadas. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator